Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-91.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECEBIMENTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MÉRITO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Preserva-se a procedência da representação, quando a confissão do menor é corroborada pelas demais provas dos autos, formando acervo suficiente para a comprovação da autoria.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, registra passagem anterior por crime grave e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, tendo descumprido medida de semiliberdade anteriormente imposta, injustificadamente.
V - Recurso conhecido e desprovido.